Tribunal: TJBA
Processo: 8035494-34.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035494-34.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALINE MICHELE DOS SANTOS CONCEICAO e outros Advogado(s): ROBERIO TELES COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, GUSTAVO CALMON SILVA BARROS APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s):ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBERIO TELES COSTA, GUSTAVO CALMON SILVA BARROS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TRATAMENTO SEM FINALIDADE ESTÉTICA OU RECREATIVA, PRESCRITO POR MÉDICO QUE DETÉM QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO POR 03 DIAS MENSAIS, POR 12 (DOZE) MESES, A FIM DE PREVENIR A OCORRÊNCIA DE DANO À SAÚDE DA AUTORA. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA. NÃO ACOLHIMENTO. LIMITAÇÃO CONTRATUAL LEGÍTIMA. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de concessão de efeito suspensivo recursal formulado pela ré não pode ser conhecido, porquanto, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não pode ser deduzido por meio da própria peça recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no § 3º do art. 1.012. 2. A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, instituiu o denominado plano mínimo de referência, estabelecendo, no seu art. 10, que os planos de saúde devem oferecer cobertura assistencial médico-ambulatorial das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, salvo as exceções previstas nos incisos do dispositivo, entre as quais figura o tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética, sendo certo que, se for imprescindível para o restabelecimento da saúde de segurado acometido de doença listada na OMS, a hipótese se enquadra no caput do dispositivo, fazendo-se obrigatória a cobertura. 3. No caso em tela, a documentação acostada aos autos demonstra que a autora foi diagnosticada com diversas doenças, de modo que não está a pleitear internação de finalidade estética ou recreativa, mas sim um tratamento médico específico para as comorbidades que a afligem. 4. Sobreleva destacar que não cabe ao magistrado questionar o tratamento prescrito pelo médico, pois este, além de conhecer o histórico clínico da paciente, detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Importa ainda ressaltar que a autora não pleiteou a internação em SPA, mas sim em uma clínica médica especializada – Clínica da Obesidade –, devidamente inscrita nos Conselhos Federal e Regional de Medicina. 5. Noutro giro, merece acolhimento o pedido de internação por 03 dias mensais após os 220 dias concedidos, como prescrito no relatório médico de Id 27866963, a fim de prevenir a ocorrência de dano à saúde da autora, pois, consoante avaliação feita pela própria Clínica da Obesidade, quando do início do tratamento, em 16 de junho de 2021, ela apresentava peso inicial de 146,5kg e IMC=51,29kg/m2, e em 10 de novembro de 2021, quando foi confeccionado o Relatório Interno de Prorrogação (ID 27867023), pesava 113,3kg, com IMC=39,67kg/m2, apresentando perda ponderal de 33,2kg ou 22,7% do peso inicial, não tendo, contudo, se distanciado o suficiente da obesidade grau III. 6. Não obstante, considerando os bons resultados apresentados pela autora ao longo dos 220 (duzentos e vinte) dias de internação, entendo que a manutenção deve ser concedida pelo período de 12 (doze) meses, e não 30 (trinta), como requerido, até mesmo para não onerar demasiadamente a ré, sendo certo que, decorrido tal prazo, as consultas e exames que se façam necessários poderão ser efetuados perante os médicos integrantes da rede credenciada, sem qualquer prejuízo. 7. Quanto ao pedido de declaração de nulidade de cláusulas que excluam o direito ao tratamento objeto da demanda, também não prospera a insurgência da autora, eis que, como pontuado na decisão de piso, a citada cláusula, que embasaria a negativa de autorização, veda a cobertura de procedimentos de finalidade estética, não se tratando de vedação abusiva, mas de limitação contratual legítima. 8. A despeito das ponderações feitas pela ré, não se vislumbra, no caso em tela, nenhuma hipótese que autorize a fixação dos honorários por equidade, de modo que eles devem ser mesmo arbitrados a partir do valor da causa. 9. Recurso da ré improvido. Recurso da autora parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos apelação cível nº. 8035494-34.2021.805.0001, em que figuram como apelantes e apeladas ALINE MICHELE DOS SANTOS CONCEICAO e AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA AUTORA, e o fazem nos termos do voto da Relatora.